Tribunal: TJDFT
Processo: 0700877-60.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO RECÍPROCO. RESTITUIÇÕES. ALUGUÉIS PERCEBIDOS PELA RÉ. BASE DE CÁLCULO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Reconhecido o inadimplemento recíproco do contrato de cessão de direitos, impõe-se a resolução do negócio, com restituições e responsabilidades recíprocas, nos termos definidos em primeiro grau.
2. A insurgência recursal limita-se ao valor dos aluguéis percebidos pela Ré durante a posse do imóvel, fixados na sentença em R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) mensais.
3. Demonstrado nos autos que o valor efetivamente recebido a título de aluguel foi de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) por mês, impõe-se a correção do parâmetro de cálculo, sem alteração do critério de divisão proporcional já estabelecido.
4. Apelação conhecida e provida.